Tribunal: TJMT
Processo: 1007075-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007075-30.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP - CNPJ: 15.686.556/0001-50 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EZEQUIEL BATISTA MARQUES - CPF: 532.072.891-34 (EMBARGADO), INACIO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 670.188.074-68 (ADVOGADO), RAI RENAN DE CASTRO BARROS - CPF: 027.658.871-10 (ADVOGADO), ERICA CAZELI MARQUES - CPF: 018.068.191-55 (EMBARGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento
a
recurso de apelação. A embargante sustenta omissões e vícios de fundamentação quanto: (i) à interpretação de petição constante dos autos principais; (
ii
) à análise de documentos que comprovariam substituição de arresto por imóvel rural; (
iii
) à manifestação sobre o pedido de manutenção de constrição apenas sobre quota-parte da propriedade rural; e (
iv
) à condenação nos ônus sucumbenciais. Alega violação aos
arts
. 371 e 489, II e §1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para extinguir o feito sem resolução de mérito ou, alternativamente, a isenção dos ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou vícios de fundamentação ao deixar de analisar argumentos e documentos indicados pela embargante; e (
ii
) estabelecer se os embargos declaratórios comportam efeitos modificativos para extinguir o feito ou alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de interpretação equivocada de petição ou de discordância quanto à valoração de provas não configura vício passível de correção por embargos declaratórios.

O acórdão embargado fundamenta-se de modo suficiente, abordando as manifestações da embargante e reconhecendo a existência de pretensão resistida, o que afasta a alegação de ausência de interesse processual.

A análise implícita de documentos relevantes satisfaz o dever de fundamentação, não sendo exigido que o julgador enfrente cada argumento ou prova individualmente.

A condenação da embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais decorre da aplicação do princípio da causalidade, sendo legítima diante do reconhecimento de resistência à pretensão autoral.

Não há afronta aos
arts
. 371 e 489, II e §1o, IV, do CPC, nem ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a decisão encontra-se adequadamente fundamentada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O prequestionamento para fins recursais superiores exige apreciação da matéria jurídica, o que se verifica no caso concreto, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

O recurso revela pretensão de rediscutir fundamentos do acórdão, sem apontar vício real, sendo, portanto, inadmissível por via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

A decisão judicial não está obrigada a enfrentar de forma pormenorizada todos os argumentos e documentos apresentados, desde que exponha fundamentação suficiente para sustentar sua conclusão.

A condenação aos ônus sucumbenciais é válida quando demonstrada a resistência à pretensão, mesmo que parcial ou indireta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 371, 489, II e §1o, IV; CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ,
AgRg
no REsp no 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1007075-30.2024.8.11.0041
.

MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA
–
EPP

X

EZEQUIEL BATISTA MARQUES
E
ERICA CAZELI MARQUES
.

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
MULTIFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação
por el
a
apresentado
(ID
299383398
)
.

A
embargante
afirma
a ocorrência de omiss
ões
e vícios de fundamentação
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
,
argumentando que:

(i) o acórdão interpretou erroneamente o conteúdo de petição da embargante juntada aos autos principais; (
ii
) omitiu-se quanto à análise de documentos essenciais que comprovariam que, desde 23/08/2022, a embargante já havia requerido e obtido o deferimento da substituição do arresto dos apartamentos pela constrição sobre imóvel rural; (
iii
) deixou de considerar que, nos embargos de declaração opostos à sentença proferida nos autos principais, a embargante expressamente requereu a manutenção do arresto somente em relação à quota-parte da propriedade rural; e (
iv
) não analisou adequadamente a questão relativa aos ônus sucumbenciais.

Ainda, a
embargante
invoca a
violação aos artigos 371 e 489, inciso II e §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por vício de fundamentação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos para reconhecer a ausência de interesse de agir, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, com reforma da sentença apelada; alternativamente, para isentar a embargante dos ônus
da
sucumbência, tendo em vista a ausência de resistência à pretensão dos embargados

(ID
301403356
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

C
omo é consabido, os Embargos de Declaração constituem recurso de natureza particular, cujo cabimento está vinculado à presença dos pressupostos específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à reapreciação dos fundamentos que levaram o julgador a determinada conclusão. Seu propósito é, estritamente, complementar ou aclarar a decisão,
expungindo-lhe
vícios que impedem sua adequada compreensão ou que prejudicam sua correta fundamentação.

No caso em exame, não verifico a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão embargado.

A
alegação de que o acórdão teria interpretado erroneamente o conteúdo de petição da embargante juntada aos autos principais não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mera insatisfação com o entendimento adotado pela Turma Julgadora.

Na realidade, o acórdão embargado analisou detidamente o comportamento processual da embargante, inclusive suas manifestações nos autos principais, concluindo pela existência de pretensão resistida, o que afastaria a alegada ausência de interesse de agir.

Quanto à alegação de que o acórdão teria omitido análise de documentos essenciais que comprovariam a substituição do arresto, verifica-se que tal matéria foi devidamente apreciada pelo colegiado, ainda que implicitamente, tendo sido considerados todos os elementos probatórios relevantes para a formação do convencimento.

A sistemática processual vigente não impõe ao julgador o dever de rebater, de forma expressa e pormenorizada, cada um dos argumentos e documentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão seja adequadamente fundamentada, com exposição clara das razões que levaram à conclusão adotada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

No caso concreto, o acórdão embargado adotou fundamentação suficiente para amparar a conclusão alcançada, considerando os elementos relevantes para a solução da controvérsia. O fato de a
Câmara
Julgadora não ter expressamente se referido a determinados documentos ou argumentos não implica omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Com efeito, a alegação da embargante de que já havia obtido a substituição do arresto antes do ajuizamento dos embargos de terceiro foi devidamente considerada pelo colegiado, que entendeu, contudo, que tal circunstância, por si só, não afastaria o interesse processual da parte embargada, dado o contexto fático e processual delineado nos autos.

A existência ou não de interesse de agir foi objeto de expressa apreciação pelo acórdão embargado, que concluiu pela sua presença, não havendo qualquer omissão a ser sanada nesse particular. A discordância quanto à conclusão alcançada pelo colegiado não autoriza a oposição de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender cabível, valer-se da via recursal adequada para buscar a revisão do julgado.

No que concerne à questão dos ônus sucumbenciais, também não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. A distribuição dos ônus
da
sucumbência é consequência lógica do resultado do julgamento, tendo sido aplicada de acordo com o princípio da causalidade e com as disposições legais pertinentes.

A
assertiva
de ausência de pretensão resistida para fins de afastamento da condenação sucumbencial foi implicitamente rejeitada pelo acórdão, que reconheceu a existência de efetiva resistência da embargante à pretensão deduzida nos embargos de terceiro, o que justifica plenamente a manutenção da condenação aos ônus sucumbenciais.

Não se vislumbra, portanto, qualquer violação aos artigos 371 e 489, inciso II e §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, nem ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo o acórdão embargado observado plenamente o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Vale ressaltar que o magistrado, ao analisar as provas constantes dos autos, forma seu convencimento com base no conjunto probatório, não estando obrigado a atribuir o mesmo valor ou a mesma relevância a todos os elementos probatórios apresentados pelas partes.

O livre convencimento motivado, confere ao julgador autonomia na apreciação das provas, desde que exponha os fundamentos que embasaram seu convencimento, o que foi devidamente observado no caso concreto.

Verifica-se, assim, que os embargos de declaração apresentados pela embargante buscam, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado, o que não se coaduna com a natureza e finalidade do recurso.

Por fim, cumpre salientar que a mera oposição de embargos declaratórios não tem o condão de
prequestionar
a matéria para fins de acesso às instâncias superiores, sendo necessário que a questão federal ou constitucional tenha sido efetivamente decidida pelo tribunal de origem.

No caso em tela, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram adequadamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo necessidade de complementação ou esclarecimento para fins de prequestionamento.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025